Tribunal: TJDFT
Processo: 0731612-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCESSO EXECUÇÃO. TITULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULO. CONTRATO. CONFORMIDADE. CORREÇÃO. INVIABILIDADE. EQUÍVOCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Não há excesso de execução de título extrajudicial quando a tabela de cálculo apresentada está em conformidade com os parâmetros e os índices pactuados.
2. É inviável a correção de valores da execução quando não há indícios de erro e a parte interessada não comprova o alegado equívoco (CPC, art. 373, I).
3. Tratando-se de reembolso de valores que deveriam ser pagos em datas certas, o inadimplemento, nos seus termos, constitui em mora o devedor, sendo cabível a incidência dos juros a partir de então (CC, art. 397).
4. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
5. A oposição de embargos com conteúdo idêntico às manifestações anteriormente discutidas, pormenorizadamente analisadas pelo Magistrado, indica pretensão de se rediscutir matéria já fundamentadamente decidida e configura caráter protelatório.
6. Recurso conhecido e não provido.